Tribunal: TJMT
Processo: 1016031-66.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1016031-66.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Flora]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP - CNPJ: 04.403.033/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EMPRESA FABRICA DE MADEIRA LAMINADA E MADEIRA COMPENSADA – BLOQUEIO CC-SEMA E RESTABELECIMENTO DO SISTEMA SISFLORA (SISTEMA DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS) – SUSPENSÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A Portaria nº 601/2015 é clara ao disciplinar que, quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, entretanto, não podendo deixar de oportunizar o contraditório e ampla defesa ao administrado, que restou suspenso de exercer suas atividades sumariamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos da Ação Anulatória nº 1000572-85.2021.8.11.0109, movida por
KOTOVICZ & DIAS KOTOVICZ LTDA - EPP
, deferiu a tutela de urgência, determinando o desbloqueio do CC SEMA (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais) da Agravada, com o restabelecimento do acesso ao Sisflora – Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Portaria SEMA nº 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no cadastro de consumidores de produtos florestais (CC SEMA), estabelece em seu artigo 18, §2º que, as pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro suspenso quando ficar comprovado, através de processo administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastro.

Argumenta que, o Agravado fora autuado pela suposta inserção de dados falsos no sistema de controle de créditos florestais, sendo constatado o transporte de madeira por um automóvel de passeio, veículo este incompatível com a atividade de movimentação de toras.

Assevera que, o Recorrido reconhece o equívoco na inserção de informações quanto à placa do veículo, elemento que evidencia a regularidade do ato administrativo, especialmente em razão da sua presunção de legitimidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. (id. 104853471)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento total do recurso, no sentido de que seja reformada a decisão agravada (id. 107717457).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente promoveu a suspensão do Cadastro de Consumidor de Produto Florestal, em razão da suposta declaração falsa prestada pelo Agravado, diante de indícios de que o transporte de madeira teria sido realizado por um veículo de passeio.

Sob o prisma do requisito ou pressuposto processual a autorizar o bloqueio do CC-SEMA, impende ressaltar a existência de regulamentação da matéria meio da Portaria nº 601, de 16/10/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.

A Portaria é clara ao disciplinar que, quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive,
ex officio
, ou por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias, a teor do que dispõe os arts. 21, IV c/c art. 21-A, I, alínea “e” e II, alínea “c.

Todavia, o ato administrativo fora realizado sem que fosse assegurado ao Recorrido a apresentação de defesa prévia.

Neste contexto, não se pode olvidar que, estaria o Agravado impedido de exercer suas atividades empresariais, consubstanciadas na fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira, especialmente se considerado que este possui licença de operação válida até o ano de 2024.

Pelo próprio Agravante fora reverberado que, o CC-Sema pode ser suspenso quando ficar comprovado, através de processo administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado. Todavia, o procedimento fora tão somente iniciado, encontrando-se em fase prematura a se afirmar, extreme de dúvidas, que a conduta do Recorrido se amolda à hipótese prevista na Portaria de regência da matéria, a justificar, a suspensão do cadastro no início do processo.

Registre-se ainda que, o Ministério Público Estadual, ao tomar conhecimento dos fatos, indeferiu a instauração de inquérito civil, determinando o arquivamento da noticia de fato, ao fundamento de que eventuais danos ambientais poderão ser reparados após concluídas as investigações.

Destarte, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, de rigor a determinação de sobrestamento da determinação de suspensão do cadastro de consumidores de produtos florestais.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO.CONSELHO PROFISSIONAL. AFASTAMENTO DO VICE-PRESIDENTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1.É orientação jurisprudencial assente nesta Corte Regional a de que é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa, tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos
. 2. Remessa necessária não provida. (TRF-1 - REO: 10007428620184013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2021, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 20/09/2021 PAG PJe 20/09/2021 PAG)”. (destaquei)

Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, notadamente se levarmos em consideração que o Agravado foi sumariamente supenso de exercer suas atividades, sem que lhe tenha sido dada qualquer oportunidade de defesa.

De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda se reconheça eventual ilegitimidade perpetrada pelo Recorrido, o Agravante dispõe de meios para assegurar a reparação do dano ambiental, mormente em razão de que fora lavrado auto de infração, aplicando-se multa na ordem de quatrocentos mil reais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento,
para manter inalterado
decisum
objurgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Inobstante no caso dos autos a empresa não esteja interditada, o seu sistema de comércio de madeira CC-SEMA foi suspenso, encontrando-se indiretamente impossibilitada de exercer suas atividades. Vale dizer, que tal sistema foi criado por lei para facilitar a fiscalização e a proteção e ao meio ambiente, pois permite o controle total da madeira, desde a sua extração até a entrega do produto já beneficiado no seu destino final e a ele todas as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou armazenem produtos florestais, dentre outras atividades, devem, obrigatoriamente, realizar a sua inscrição, conforme o art. 26, da Lei estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005 [...].

A suspensão de atividades é a mais forte das medidas punitivas porque vai paralisar, fechar ou interditar as referidas atividades. Aqui a questão que impressiona e verifico ilegalidade do ato administrativo.

Como se impor tal penalidade, ainda que com sentido provisório, a uma empresa devidamente licenciada pelo órgão, sem ao menos oportunizar a empresa exercer o contraditório.

Denota-se que o Ministério Público tão somente solicitou providências para suspensão do CC-SEMA, ou seja, que o órgão competente por meio de regular procedimento procedesse com apuração e somente ao final a penalidade de suspensão.

[...]

É evidente que sem a apuração dos fatos, a empresa investigada já sofre a punição mais severa, o que, data vênia, parece-me violador de princípios erigidos em nossa Carta como dogmas constitucionais.

Ainda que se possa objetar que a suspensão seria possível de aplicação, tendo-se em vista o princípio acautelatório, impedindo-se a continuidade da fraude, tenho que não seria ela possível à vista do atropelo aos princípios do devido processo legal, do direito ao contraditório e a ampla defesa e aquele de somente poder ser considerado culpado após o trânsito em julgado da decisão (art. 5º, LIII - LVII, CF).

Sem adentrar ao mérito da ocorrência ou não da infração de inserir informações falsas, que entendo por ora, que merece melhores esclarecimentos, o que ocorrerá na instrução processual, em sede de cognição sumária, verifico que a medida adotada pelo órgão ambiental foi desproporcional e feriu os princípios constitucionais acima elencados, principalmente, ante a ausência de notificação da empresa para manifestação.

[...]

Nesse particular, entendo que suspender o CC-SEMA, impedindo o comércio e compra de qualquer madeira mesmo que devidamente regular no sistema, vai além do limite da legalidade ao qual está adstrito, pois, não pode a SEMA suspender, por completo, as atividades econômicas da autora, em razão de créditos florestais utilizados/adquiridos indevidamente, quando existem outros créditos que estão em situação regular.

Nessa linha de raciocínio e em respeito aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Livre Exercício da Atividade Econômica, nos moldes do artigo 5º, XIII, LIV, LV, e artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal, conclui-se que a suspensão indiscriminada de toda a atividade empresarial com o bloqueio do CC-SEMA da autora se mostra desarrazoada.

[...]

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência vez que preenchidos os requisitos legais para determinar o imediato desbloqueio do CC-SEMA da demandante, com o restabelecimento do acesso ao SISFLORA. Oficie-se a coordenadoria do CC-SEMA, para que cumpra a presente decisão no prazo de 05 (cinco) dias. [...]. (Id. 100740967 – fls. 384/387).

A suspensão da inscrição da agravada no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA está assim fundamentada:

[...] Trata-se de Ofício nº 160/2021 15º PJ, em que solicita adoção de medidas necessárias para suspensão/cancelamento do cadastro de consumidor da empresa Kotovicz & Dias Kotovicz Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 04.403.033/0001-33, de acordo com documentos enviados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-IBAMA, informando a autuação por inserção de dados falsos no SISFLORA (fl. 03).

Considerando a solicitação, informa-se que o empreendimento Kotovicz & Dias Kotovicz Ltda EPP, inscrita no CC-SEMA nº 356 foi suspenso (demonstrativo em anexo), como providência cabível por apresentar informações falsas no sistema SISFLORA, conforme previsto na Portaria nº 238 de 1º de abril de 2016.

Considerando a solicitação quanto à suspensão/cancelamento do empreendimento detentora do plano de manejo florestal e emissor de venda e transporte de madeira, deverá ser especificado, para melhor precisão na suspensão dos cadastros. [...]. (Id. 100740967 – fls. 356).

Já o Ofício nº 160 de 5 de julho de 2021, da Décima Quinta Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, consignou que:

[...] Foi instaurada notícia de fato em razão de documentos enviados pelo IBAMA, informando a autuação por inserção de dados falsos em sistema de controle de créditos florestais, realizado pela empresa Kotovicz & Dias Kotovicz Ltda EPP, (CNPJ 04.403.033/0001-33, Estrada Cambara, S/N, KM 1,0, Bairro: Industrial, CEP: 78535-000, Município: Marcelândia/MT).

Dessa forma, encaminho cópia integral dos autos para que sejam adotadas as medidas necessárias para suspensão/cancelamento do Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA da referida empresa, bem como da empresa detentora do plano de manejo e emissor do documento de venda e transporte de madeira, conforme determina o art. 22 do Decreto nº 8188/2006. [...]. (Id. 100740967 – fls. 324).

Quanto à suspensão da inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais – CC-SEMA, a Portaria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso nº 601, de 16 de outubro de 2015, alterada pela Portaria nº 238, de 1º de abril de 2016, dispõe que:

Art. 21
As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC-SEMA suspenso de ofício quando
:

[...]

IV -
houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC-SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade
;

[...]

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

[...]

e)
para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado
. [...]. [sem negrito no original]

Ademais, a imposição de tal medida não importa em violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que se cuida de hipótese de contraditório diferido; cuja eventual sanção pode suspender definitivamente a inscrição da agravada, consoante dispõe o artigo 18 da referida portaria.

Art. 18 Ao se constatar qualquer irregularidade, mesmo em processos deferidos e finalizados, os cadastros serão revistos e bloqueados, e o empreendedor e/ou responsável técnico será notificado a corrigir a irregularidade.

§ 1º Tratando-se de vício insanável, o cadastro do empreendimento será suspenso.

§ 2º As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC-SEMA suspenso quando ficar comprovado, através de Processo Administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado ao CC-SEMA, sem prejuízo das demais punições civis e penais cabíveis.

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e indeferir a tutela provisória de urgência.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022